Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726009-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI DONIZETE DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MAURI DONIZETE DE SOUZA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0164859-49.2009.8.07.0001) proposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB (exequente) em desfavor do ora agravante, deferiu a penhora dos valores provenientes da restituição de imposto de renda do executado, bem como a penhora de bens que guarnecem a sua residência, ressalvando-se a impenhorabilidade daqueles essenciais à habitabilidade. Determinou-se, ainda, a expedição de ofícios para que os valores constantes dos autos sejam transferidos ao exequente, nos termos de decisão anterior (ID 130234658, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 37971016), em breve síntese, o agravante defende que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do AI no 0721760-26.2022.8.07.0000, interposto também pelo ora agravante em desfavor de decisão proferida nos autos de origem que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. Assevera que, caso reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, a execução de origem será extinta. Afirma que a decisão agravada, que deferiu a penhora de valores, tem o potencial de causar prejuízos e constrangimentos ao agravante. Sustenta que, ante o risco de irreversibilidade da medida, é adequada a sustação dos atos expropriatórios até que seja julgado o mérito do AI no 0721760-26.2022.8.07.0000, que discute a ocorrência da prescrição intercorrente. Aduz estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris. Tece considerações sobre a autoridade e a hierarquia das decisões proferidas em segunda instância. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do AI no 0721760-26.2022.8.07.0000. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de assegurar que a decisão agravada não cause prejuízos ao agravante. Preparo não realizado, tendo em vista indisponibilidade do sistema de recolhimento de custas (IDs 37971025 e 37971027). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, constata-se que, em 20/11/2019, após a frustração das diligências para localização de bens passíveis de penhora, os autos foram encaminhados para o arquivo provisório, em atendimento a decisões precedentes (ID 50358593, do processo de origem). Os autos permaneceram suspensos até 09/11/2021, ocasião em que a parte exequente requereu a penhora online pela repetição programada, pelo prazo de 30 dias, no valor atualizado de R$78.200,00 (Id 108057554, do processo de origem). Em seguida, o juízo a quo deferiu a penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, conforme requerido pelo exequente (ID 108119791, do processo de origem). A ordem de bloqueio foi parcialmente cumprida (ID 112325476, do processo de origem). Cabe ressaltar que a execução de origem foi fundada em cheque devolvido por insuficiência de fundos (motivo 11) e por insuficiência ou divergência de assinatura (motivo 22). Logo, tratando-se de execução de título extrajudicial lastreada em cheque, deve ser observado o artigo 59, da Lei no 7.357/1985, que assim dispõe: Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador. Outrossim, sobre a suspensão da execução e a prescrição intercorrente, estabelece o artigo 921, do Código de Processo Civil: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (...) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (...) Merece, ainda, destaque o teor do enunciado de Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. INÉRCIA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A prescrição intercorrente incide no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do Credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória. 2 - Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de seis meses, com amparo no artigo 59 da Lei no 7.357/1985. 3 - A expedição de certidão de crédito não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante se depreende da leitura dos artigos 5o e 6o da Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 e do art. 7o do Provimento no 09 da Corregedoria de Justiça, não havendo que se falar, desse modo, em preclusão pro judicato. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1292279, 00447901220148070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução. 2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. Consoante os artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão de recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, contados do fim do prazo para apresentação, que é de trinta dias, quando emitido no lugar onde houverde ser pago. 4. No caso, a suspensão do curso do processo se deu no período de 9.6.2020 a 9.6.2021, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, momento em que começou a correr o prazo de prescrição intercorrente. Assim, em 9.1.2022, a prescrição se consumou. 5. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente"3. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1433645, 00047407020168070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação". 3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso do título executivo cheque, tem prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85, portanto, configurada a prescrição intercorrente. 4. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 3/2/2020. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 3/2/2021. Considerando que o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, por força do art. 59 da Lei no 7.357/1985, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento dos cheques não pagos foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 4/8/2021. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1435553, 00450768720148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022) In casu, ante a frustração da localização de bens passíveis de penhora, os autos da execução foram encaminhados para o arquivo provisório em 20/11/2019. Assim, um ano depois, em 20/11/2020, teve início o prazo da prescrição intercorrente, de seis meses (artigo 59, da Lei no 7.357/1985), cujo termo final ocorrera em 21/05/2021. Frise-se que a parte exequente, ora agravada, só tornou a se manifestar no feito executivo em 09/11/2021. Por consequência, ao menos nesta análise preliminar, denota-se que a execução de origem já estaria fulminada pela prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Além disso, a decisão de origem que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente foi objeto do AI no 0721760-26.2022.8.07.0000, distribuído a este mesmo Relator, cujo mérito ainda não foi julgado pela Sexta Turma. Assim, seja pela natureza de ordem pública da matéria, seja pela ausência de preclusão, a eventual ocorrência da prescrição intercorrente deverá ser analisada pela Egrégia Sexta Turma Cível. O perigo de dano também é evidente, diante da determinação de penhora e da transferência de valores constritos. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a presença dos requisitos, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e atribuo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que a decisão agravada não produza efeitos. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Ao ensejo, diante do restabelecimento do sistema de recolhimento de custas, CONCEDO ao agravante o prazo de 5 dias para comprovação do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator